Tribunal: TJMT
Processo: 1064916-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064916-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EVERSON ZULIANI DE BRITO - CPF: 011.765.831-66 (RECORRIDO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1064916-69.2025.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Recorrido
:
EVERSON ZULIANI DE BRITO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026
.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL COM BASE EM VALOR VENAL DE REFERÊNCIA DO IPTU. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA AFASTAMENTO DO VALOR DECLARADO. TEMA 1113 DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE 1% AO MÊS ATÉ 08/12/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito proposta por contribuinte que adquiriu imóvel residencial pelo valor de R$ 223.136,26, tendo pago ITBI calculado sobre base de cálculo arbitrada unilateralmente pelo Município em R$ 418.541,01, com fundamento em valor venal de referência do cadastro municipal. O contribuinte efetuou o pagamento do imposto no valor de R$ 5.542,57 e pleiteou a restituição do montante pago a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI pode ser arbitrada unilateralmente pelo Município com base em valor venal de referência diverso do valor declarado na transação; (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à repetição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113, fixou entendimento de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU.

4.

O valor declarado pelo contribuinte na transação goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN.

5.

É vedado ao município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor venal de referência estabelecido unilateralmente, sem oportunizar contraditório e ampla defesa ao contribuinte.

6.

No caso concreto, o município adotou como base de cálculo valor constante do cadastro municipal, sem instaurar procedimento administrativo apto a afastar a presunção de veracidade do valor declarado no contrato de compra e venda.

7.

Tal conduta configura cobrança indevida de tributo em montante superior ao efetivamente devido, impondo a restituição dos valores pagos a maior a título de ITBI.

8.

Na repetição do indébito tributário municipal, devem ser aplicados os mesmos critérios legais utilizados pela Fazenda Pública para cobrança de tributos em atraso, em observância ao princípio da simetria.

9.

Assim, incidem correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, conforme arts. 149 e 158 da Lei Complementar Municipal no 43/1997, até 08/12/2021.

10.

A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

11.

Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, podendo ser fixados ou ajustados de ofício pelo julgador sem caracterizar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, prevalecendo o valor declarado pelo contribuinte, que goza de presunção relativa de veracidade.

2.

É vedado ao município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valor venal de referência unilateralmente estabelecido, sem a instauração de processo administrativo nos termos do art. 148 do CTN.

3.

Na repetição de indébito tributário municipal, aplicam-se correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês até 08/12/2021, passando a incidir, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC como índice único de atualização e juros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 38 e 148; Lei Complementar Municipal no 43/1997, arts. 149 e 158; Lei no 9.099/1995, art. 46; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022 (Tema 1113); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1001083-48.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 12.09.2025; TJMT, N.U 1005061-87.2024.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, j. 25.07.2025; TJMT, N.U 1031707-23.2024.8.11.0041, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão proferida no ID 344617902, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, declarando a ilegalidade da aplicação de base de cálculo do ITBI diversa daquela declarada nos contratos de compra e venda imobiliária, em observância à presunção de boa-fé do contribuinte, diante da ausência de prévio processo administrativo destinado à apuração de eventual valor real de mercado diverso do indicado.

Ainda, condenou o ente tributante à restituição do valor recolhido indevidamente, acrescido das devidas atualizações monetárias, nos termos dos Temas 810 e 1170 do STF, do Tema 905 do STJ e da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a constitucionalidade e a legalidade da base de cálculo do ITBI fixada pela legislação municipal. Argumenta que, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal dos bens ou direitos transmitidos, regra igualmente prevista no art. 226 do Código Tributário Municipal de Cuiabá.

Alega, ainda, que o art. 205 do Código Tributário Municipal estabelece que, para efeito de lançamento do ITBI, a base de cálculo será o valor venal do imóvel constante do Cadastro Imobiliário à época do lançamento.

Ao final, requer o provimento do recurso e, por conseguinte, a improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que o valor declarado pelo contribuinte, no montante de R$ 223.136,23 (duzentos e vinte e três mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), não corresponde ao valor de mercado do imóvel transmitido, devendo prevalecer, para fins de apuração do ITBI, o valor venal de referência apurado pelo Município, no importe de R$ 418.541,01 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e um centavo).

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer que os critérios de atualização monetária e de juros de mora observem estritamente o disposto na Emenda Constitucional n.o 113/2021.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 344617905), nas quais refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau. grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial, em setembro de 2021, o reclamante adquiriu o imóvel correspondente ao
Apartamento no 0105, Torre 2, do Condomínio Città Dei Fiori, situado na Avenida Ipiranga, com a Rua Três Lagoas, no 1.907, bairro Porto, em Cuiabá/MT.

O valor da aquisição, conforme declarado no Contrato de Compra e Venda de Imóvel na Planta e Financiamento, foi de
R$ 223.136,26
(duzentos e vinte e três mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), sendo
R$ 34.586,26
(trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) pagos com recursos próprios e
R$ 188.550,00
(cento e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais) por meio de financiamento concedido pelo Sistema Financeiro da Habitação (SFH), junto à Caixa Econômica Federal.

Todavia, o demandado adotou como base de cálculo o chamado “
valor venal de referência do IPTU
”, fixando-o em
R$ 418.541,01 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e um centavo)
, conforme guia de ITBI.

Em razão disso, foi efetuado o pagamento do imposto no valor de
R$ 5.542,57
, em
20/09/2021
, calculado sobre montante superior ao valor da própria transação, qual seja,
R$ 223.136,26
.

Segundo sustenta o autor, tal procedimento resultou em recolhimento indevido a maior, apontando diferença passível de restituição no valor de
R$ 3.908,10
, uma vez que o montante que entende efetivamente devido seria de
R$ 1.634,47
.

Pois bem, diante do contexto fático-probatório, tem-se que a sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

No caso, restou incontroverso que o autor adquiriu o imóvel de matrícula no 32.477,
pelo valor declarado de
R$ 223.136,26
(duzentos e vinte e três mil, cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos)
.

Todavia, o município adotou, para fins da cobrança do ITBI, o valor de
R$ 418.541,01
(quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e quarenta e um reais e um centavo), com base em arbitramento unilateral.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao apreciar o
Tema Repetitivo no 1113
, firmou as seguintes teses:

a)

a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;

b)

o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c)

o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Portanto, é pacífico o entendimento de que o arbitramento do valor da transação pelo ente tributante,
sem a observância do devido processo legal
, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar orientação vinculante firmada pelo STJ.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada no âmbito do TJMT estabelece que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor mercadológico do imóvel transmitido, prevalecendo o valor declarado pelo contribuinte, que possui presunção relativa de veracidade.

Essa presunção somente pode ser afastada mediante instauração de regular procedimento administrativo, com avaliação técnica adequada e criteriosa, sendo incabível o arbitramento unilateral do fisco, fundado exclusivamente em valores de referência ou em simples amostras de ofertas sem a devida análise comparativa.

A propósito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito tributário, condenando o Município a restituir valores pagos a maior a título de ITBI, em razão de arbitramento unilateral da base de cálculo do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado pelo contribuinte ou o valor arbitrado unilateralmente pelo Município; e (ii) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações em face da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 1113 do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio.

4. No caso concreto, o Município arbitrou unilateralmente o valor venal do imóvel em R$ 452.323,44, sem instaurar procedimento administrativo específico para afastar a presunção de veracidade do valor declarado pela contribuinte (R$ 297.000,00).

5. Quanto aos consectários legais, a EC 113/2021 determina que, a partir de 09/12/2021, deve incidir apenas a taxa SELIC nas condenações em face da Fazenda Pública, para fins de atualização monetária e juros de mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "
1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, e o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo próprio. 2. Nas condenações em face da Fazenda Pública, deve-se aplicar: (i) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021; e (ii) taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 148; EC 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1113); STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, AgInt na PET na ExeMS n. 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 9/8/2023; TJMT, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 14/02/2025.

(N.U 1001083-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PRÉVIO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a emissão de guia de ITBI com base no valor declarado da transação, afastando o valor venal previamente arbitrado pela Administração Municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a base de cálculo do ITBI pode ser fixada com base em valor venal de referência estabelecido unilateralmente pelo Município; e (ii) se a ausência de instauração de procedimento administrativo específico inviabiliza a adoção de valor distinto do declarado pelo contribuinte.

III. Razões de decidir

3. O valor declarado na transação pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema n. 1113), sendo vedado ao Fisco arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência, salvo por meio de processo administrativo nos moldes do art. 148, do CTN.

4. Não comprovada a instauração de procedimento administrativo próprio para apurar eventual discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado do imóvel, restando evidenciada a ilegalidade do lançamento com base em critério unilateral.

5. A jurisprudência local acompanha esse entendimento, exigindo procedimento administrativo para a desconsideração do valor declarado pelo contribuinte na apuração do ITBI.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença ratificada em sede de Remessa Necessária.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ao Município fixar previamente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência unilateralmente estabelecido. 2. O valor declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastado mediante instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, LXIX; CTN, arts. 38 e 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Tema n. 1113, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24.02.2022, DJe 03.03.2022; TJMT, Ap. Cív. n. 1003055-20.2020.8.11.0046, Rela. Des.a Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 11.02.2025; Ap. Cív. n. 1000570-86.2024.8.11.0020, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.04.2025.

(N.U 1031707-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025). (grifei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1113 DO STJ. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de repetição de indébito tributário, na qual se discute a base de cálculo do ITBI, tendo o município utilizado o valor de R$1.777.480,00 (avaliação unilateral) em vez do valor de R$800.000,00 (declarado na escritura pública de compra e venda).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor declarado na escritura pública de compra e venda ou o valor arbitrado unilateralmente pelo fisco municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1113 (REsp 1.937.821/SP), fixou entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU.

4. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, sendo vedado o arbitramento prévio unilateral pelo município.

5. No caso concreto, o processo administrativo apresentado pelo município é insuficiente para afastar a presunção de veracidade do valor declarado na escritura pública, por não apresentar laudo técnico adequado, por utilizar apenas amostras de imóveis ofertados (não negociados) e por carecer de elementos objetivos que justifiquem o valor atribuído pela administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A base de cálculo do ITBI é o valor mercadológico do imóvel transmitido, prevalecendo o valor declarado na escritura pública de compra e venda, que goza de presunção relativa de veracidade. 2. A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante procedimento administrativo regular, com avaliação técnica mercadológica adequada, sendo insuficiente o arbitramento baseado apenas em amostras de ofertas sem análise comparativa adequada.

Dispositivos relevantes citados: Art. 148 do Código Tributário Nacional.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Repetitivo, Tema 1113, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022; Turma Recursal, N.U 1036650-09.2024.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/02/2025; TJMT, N.U 1000564-28.2024.8.11.0037, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2025.

(N.U 1005061-87.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025). (grifei)

Assim, ao utilizar valor venal de referência do cadastro municipal,
sem a devida instauração de processo administrativo
, o reclamado procedeu de forma ilegal, impondo ao contribuinte ônus tributário superior ao devido.

Nos autos, restou comprovado que o recorrido pagou o valor de R$ 5.542,57, ao reclamado, a título de ITBI (ID 344617895/344617896), devendo tal valor ser ressarcido.

Diante disso, deve ser mantida a procedência da demanda, reconhecendo-se a ilegalidade da cobrança do ITBI em valores superiores aos declarados na transação e determinando-se a restituição das quantias pagas indevidamente, com a devida atualização, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Por outro lado,
no que se refere aos consectários legais
, verifica-se que o artigo 149 da Lei Complementar Municipal no 43/1997 dispõe que o índice de correção monetária aplicável aos tributos municipais é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Por sua vez, o parágrafo único do artigo 158 da mesma lei, estabelece a incidência de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês.

Assim,
impõe-se que, na repetição do indébito, sejam observados os mesmos critérios legais aplicáveis à cobrança dos tributos municipais em atraso
, de modo a assegurar simetria e justa reparação ao contribuinte,
até 8/12/2021
, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus regit actum
. A partir de então, aplica-se o índice unificado previsto na Emenda Constitucional no 113/2021, qual seja, a taxa SELIC.

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. 2. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO,
de ofício
, determino que a repetição do indébito seja acrescida de correção monetária pelo IPCA (art. 149, CTM) e de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês (art. 158, CTM),
até 08/12/2021
. A partir de então, aplica-se o índice unificado previsto na Emenda Constitucional no 113/2021, qual seja, a taxa SELIC, mantendo os demais termos a sentença de primeiro grau, com fundamento no art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026